Tribunal: CARF
Processo: 13855.002721/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13855.002721/2010-25
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-010.871 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
MILTON CERQUEIRA PUCCI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE.
Não macula o lançamento o Agente Fiscal, a vista de tudo mais que se encontra
nos autos, acolher a afirmação do próprio fiscalizado acerca da origem de
valores creditados em conta bancária.
Cabe ao contribuinte a comprovação de fatos modificativos, extintivos ou
impeditivos do direito de crédito constituído pelo Fisco.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Não se conhece das alegações recursais que não foram objeto da impugnação,
já que, sobre estas, não se instaurou o litigio administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto (Suplente
convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos
Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente momentaneamente o Conselheiro Francisco
Nogueira Guarita.
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 06-46.855,
exarado pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR,
fl. 777 a 782, que analisou a impugnação apresentada contra Auto de Infração referente a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.002721/2010-25
Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.871 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002721/2010-25

Imposto sobre a Renda da Pessoa Física decorrente da constatação omissão de rendimentos da
atividade rural.
O Termo de Verificação Fiscal consta de fl. 11 a 17 e o Auto de Infração foi
inserido nos autos em fls. 02 a 10, dos quais se pode constatar que o período fiscalizado foram os
anos-calendário de 2005 a 2007.
Cientificado do lançamento pessoalmente, em 10 de setembro de 2010, conforme
Termo de Encerramento de fl. 663, inconformado, o contribuinte formalizou a impugnação de fl.
669 a 673, a qual, submetida a julgamento pela competente Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, por unanimidade de votos, foi considerada parcialmente procedente, em razão das
conclusões sintetizadas da Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Afasta-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quando se verifica que o
contribuinte compreendeu perfeitamente os fatos imputados e deles se defendeu
satisfatoriamente.
RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO. COMPROVAÇÃO
PARCIAL. AJUSTE.
Comprovado nos autos que parte dos valores tributados a título de rendimentos da
atividade rural decorrem de transferências de recursos entre contas correntes do
contribuinte ou de pagamento de mútuo, impõe-se ajustar o lançamento aos parâmetros
correspondentes.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado do Acórdão da DRJ em 27 de junho de 2014, conforme de fl. 784,
ainda inconformado, o contribuinte juntou o Recurso Voluntário de fl. 787 a 796, em 25 de julho
de 2014, no qual apresentou as razões que entende justificar a reforma das conclusões do
julgador de 1a Instância, as quais serão detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa fiscal, a defesa passa a discorrer
dos motivos que entende justificar a improcedência do lançamento.
DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ACUSAÇÃO
A defesa inicia sua argumentação relembrando excerto do Relatório Fiscal em que
a Autoridade lançadora afirma que o contribuinte não demonstrou e nem comprovou os
créditos/depósitos nas contas correntes com documentação hábil e idônea. Apresentou
documentações indicando que exerce atividade rural e informou que as movimentações
financeiras destas contas referem-se exclusivamente a atividade rural.
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.871 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002721/2010-25

Sustenta que o Agente Fiscal tributou os valores em tela como se fossem
decorrente de atividade rural, sem qualquer prova de que, de fato, são de tal atividade, afastando-
se, portanto, do art. 42 da Lei 9.430/96.
Aduz que, a partir do momento em que o Fisco abre mão da presunção legal para
tributar a receita omitida, o ônus da prova volta a ser de quem acusa. Aponta precedentes
administrativos.
Sendo este o cerne dos apelos recursais, desnecessárias maiores considerações
deste Relator acerca da argumentação da defesa.
Sobre o tema, assim se manifestou a Decisão recorrida:
O contribuinte foi intimado a justificar a origem dos recursos
depositados/creditados em contas bancárias conjuntas mantidas junto no SICOB
COOCAPEC (contas n° 411-1 e 855-9), SICOB CREDCOONAI (contas n° 3547-5 e
3.623-4), e BANCO DO BRASIL (conta 113.315-2, ag. 2.415-5), conforme Termos
de ultimação n° 03 e 05 e planilhas de fls. 29/54 e 60.
Em sua resposta, à fl. 57, alega que "apesar de nossa minuciosa organização,...,
não conseguimos demonstrar e comprovar com documentação hábil, idônea e
coincidentes em datas e valores, a origem dos recursos dos anos de 2005 a 2007 pois,
na época, nossa preocupação não contemplava tal detalhamento, uma vez que se trata
de movimentação da atividade exclusivamente rural" e, à fl. 62, em atendimento ao
termo de Intimação n° 05, complementa que "A movimentação financeira relativa ao
Teimo de Intimação n°03 trata-se exclusivamente de atividade rural conforme a
seguinte documentação que encontra-se em anexo: (Sublinhou-se).
Inscrição Estadual de Produtor Rural (DECA) das propriedades: Milton
Cerqueira Pucci e Outro - Fazenda Santa Rita; Milton Cerqueira Pucci e Outro. -
Fazenda São Manoel e Milton Cerqueira Pucci e Outra - Fazenda Santa Rita -
Pêssego;
Cadastro Nacional de Atividade Econômica (CNAE) das referidas
propriedades, conforme Cadastro na Receita Federal;
Comprovantes de pagamentos ao Sindicato Rural de Franca nos anos de 2005,
2006, 2007 e2008;
Contratos de empréstimo para custeio da atividade rural.
Esclareço também que os produtos vendidos são resultantes de atividades
extras que sempre foram desenvolvidas na propriedade, tais como mudas do viveiro
que mantive durante todo o tempo, as sementes selecionadas de café que também
eram despolpados no local e então vendidos, como também a produção de pêssegos
para o mercado em geral, produzidos na área rural e vendidos no vareio."
(Sublinhou-se).
A autoridade autuante, mesmo sem a comprovação da efetiva percepção das
receitas da atividade rural em datas e valores coincidentes com a dos
depósitos/créditos, acolheu as justificativas do contribuinte de que os depósitos
bancários relacionados às fls. 36/54 eram oriundos, exclusivamente, de atividade rural,
assim, considerou a diferença entre os depósitos/créditos bancários e as receitas e
prejuízos declarados como receitas omitidas da atividade rural.
O Agente Fiscal, por sua vez, havia pontuado:
3— INFRAÇÃO APURADA
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.871 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002721/2010-25

Do exposto, o contribuinte não demonstrou e nem comprovou
OS
créditos/depósitos nas contas correntes com documentação hábil e idônea. Apresentou
documentações indicando que exerce atividade rural e informou que as
movimentações financeiras destas contas referem-se exclusivamente a atividade rural.
Esclareceu que diferença de movimentação financeira deve-se a atividades extras,
como vendas de mudas e sementes de café e pêssegos. Estes valores não foram
contabilizados e constituem receitas omitidas da atividade rural e devem ser
consideradas na apuração do resultado tributável da atividade rural. Assim sendo,
procedemos os lançamentos de oficio destes valores.
Como se vê, a partir de tudo que constatou no curso do procedimento fiscal, a
Autoridade lançadora tributou valores omitidos como sendo decorrentes da atividade rural, em
absoluto alinhamento à afirmação do próprio fiscalizado.
Agora, a defesa pretende anular a presente autuação sob o argumento de que o
Agente Fiscal não poderia ter confiado no que disse expressamente o próprio contribuinte
fiscalizado. Tal argumentação evidencia uma conduta contraditória em relação a outra
precedente no tempo.
Ou seja, o contribuinte demonstra que exerce atividade rural e alega que alguns
dos valores para dos quais não localizou a documentação de origem têm relação com citada
atividade, mas após ver suas afirmações acolhidas pelo Auditor-Fiscal, que naturalmente, para
tanto, valeu-se do conjunto de elementos que encontrou no curso do procedimento, alega que a
Fiscalização não se desincumbiu de seu ônus probatório.
Tal situação é apontada pela doutrina como uma conduta inadmissível (venire
contra factum proprium - proibição do comportamento contraditório), diretamente relacionada
ao princípio da vedação de se beneficiar da própria torpeza, cuja reprovação se impõe em
homenagem às mais basilares noções de direito e justiça.
Portanto, tendo a autoridade lançadora acolhido a natureza dos rendimentos
apontada pelo próprio fiscalizado, não há qualquer mácula no lançamento que ampare a
pretensão recursal.
Assim, nada a prover.
INCONSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO NO TOCANTE À APURAÇÃO
DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL
Neste tema, a defesa, tangenciando argumentos já tratados no item anterior,
afirma que deverão ser excluídos da base de cálculo do tributo lançado os valores relativos a
empréstimos junto à pessoa jurídica Franterra Comércio e Representações, que já foram aceitos
em relação a períodos anteriores, por estarem devidamente comprovados.
Ao analisar a matéria, a Decisão recorrida assim se manifestou:
Em relação aos alegados depósitos efetuados com recursos decorrentes de
pagamentos de empréstimos contraídos pela empresa Franterra Comércio e
Representações Ltda, bem assim, a título de empréstimos concedidos pela mesma ao
sócio Milton Cerqueira Pucci, verifica-se, pela análise das DIRPF dos exercícios de
2006 e 2007, anos-calendário de 2005 e 2006 às fls. 102/113, que o impugnante em
suas declarações de bens (fl. 104, item 18 e 110, item 15), declarou haver créditos
decorrentes de contrato de mútuo com a referida empresa, nos valores de R$
439.655,36, R$ 78.000,00 e R$ 0,00, em 31/12/2004, 31/12/2005 e 31/12/2006,
respectivamente. Assim, embora o contribuinte não tenha acostado os contratos de
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.871 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002721/2010-25

mútuo aos autos e comprovado a efetiva transferência dos recursos, acolhe-se a
alegação de que os depósitos efetuados em 2005 (R$ 4.500,00 e R$ 12.300,00) e 2006
(R$ 4.500,00, R$ 7.500,00 e R$ 15.700,00) decorrem do pagamento de empréstimos
de mútuo da Franterra, conforme demonstrativos a seguir.

No que concerne ao exercício de 2008, ano-calendário de 2007, além de não ter
sido acostado os contratos de mútuo aos autos, não se verifica qualquer registro de
créditos ou de dívidas do contribuinte junto à empresa Franterra Comércio e
Representações Ltda em sua DIRPF às fl. 150/158, bem assim, na DIRPF do seu
cônjuge (Processo 13855.003116/2010-71 – fls. 152/158), tampouco restou
comprovada qualquer transferência de recursos do contribuinte à empresa a título de
empréstimo ou de pagamento(s) de eventuais empréstimos contraídos da empresa
durante o ano-calendário de 2007. Assim, por falta de comprovação da existência do
mútuo, não há, pois, como acolher as alegações do contribuinte e excluir os montantes
pleiteados de R$ 70.850,00 e R$ 113.360,00 da tributação, tendo em vista que, na falta
de comprovação diversa, há que se considerar que os valores transferidos da pessoa
jurídica para a pessoa física tratam-se de rendimentos tributáveis.
Como se vê, a defesa afirma genericamente que os empréstimos em questão foram
“devidamente comprovados”, mas não dedica uma única linha para contraditar as afirmações da
Decisão recorrida.
A análise dos autos evidencia que a defesa apenas afirmou que alguns créditos em
suas contas constituem-se de depósitos realizados com recursos recebidos relacionados a
empréstimos anteriormente concedidos. Por sua vez, a DRJ excluiu do lançamento parte dos
valores unicamente por ter identificado que, em parte do período, havia informações de créditos
dessa natureza em DIRPF, ainda que nenhum contrato de mútuo tivesse sido apresentado.
Assim, considerando cabe ao contribuinte a comprovação de fatos modificativos,
extintivos ou impeditivos do direito de crédito constituído pelo Fisco e que nenhum outro
documento adicional foi inserido nos autos, considerando, ainda, que não há qualquer
insurgência específica direcionada às constatação da Autoridade julgadora de 1a Instância, não
procedem os apelos recursais.
TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA - ATIVIDADE RURAL.
Em sede de eventualidade, o recorrente requer a aplicação ao presente da
tributação favorecida prevista no art. 5o da Lei 8.023/90.
Sintetizadas as razões da defesa no presente tema, é inconteste que estas
constituem-se em inovações ao litígio fiscal instaurado com a impugnação ao lançamento, pois
são argumentos novos que não contaram da impugnação.
Assim, tratando-se de argumento novo que não tangencia matéria de ordem
pública, é importante destacar o que prevê o Decreto 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. (...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.871 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002721/2010-25

(...) III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Neste sentido, nesta parte, os argumentos da defesa devem ser considerados
matérias não impugnadas, não merecendo conhecimento, por falta de competência deste
Conselho para avaliar questões que estejam fora do litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por não conhecer em parte do recurso
voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento e, na parte conhecida, voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 808
DF CARF MF
Original